Tribunal: TJSP
Processo: 2123006-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PROCEDÊNCIA - RECONHECIMENTO DE GRUPO EMPRESARIAL COM INTUITO DE FRAUDAR CREDORES – MANUTENÇÃO – - Alegação de que a execução estaria garantida por hipoteca, hipótese em que descaberia estender a responsabilidade a terceiros – Provas indiciárias sobre a insuficiência da hipoteca, tanto que, no ato da

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PROCEDÊNCIA - RECONHECIMENTO DE GRUPO EMPRESARIAL COM INTUITO DE FRAUDAR CREDORES – MANUTENÇÃO – - Alegação de que a execução estaria garantida por hipoteca, hipótese em que descaberia estender a responsabilidade a terceiros – Provas indiciárias sobre a insuficiência da hipoteca, tanto que, no ato da emissão da cédula de crédito exequenda, (setembro de 2015), foram exigidas outras garantias (aval, cessão de direitos e de recursos) – Nesse contexto, o juiz oficiante deferiu a realização de nova penhora, a título de reforço – Além disso, embora a insolvência da empresa cuja personalidade se pretende desconsiderar não seja requisito essencial para a referida desconsideração, no caso dos autos a executada está em recuperação judicial e teve o plano de recuperação rejeitado pela assembleia de credores, indicando a possibilidade de insolvência - Provas dos autos que revelam confusão patrimonial entre as empresas agravantes a justificar o reconhecimento de grupo econômico com finalidade de ocultar ativos – Decisão mantida - Recurso desprovido, prejudicado o exame do agravo interno.